Tribunal: CARF
Processo: 11080.735425/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
11080.735425/2018-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.327 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA/SOBRESTAMENTO
Recorrente
ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Mdalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Larissa Nunes Girard, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-99.827- 3a
Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, de 07/11/2019 (fl.39/42), que, por unanimidade, julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo integralmente a autuação fiscal.
O crédito tributário lançado refere-se à exigência tributária, no valor de R$
182.697,95, decorrente da aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de
declarações de compensação não homologadas, tratadas no Processo Administrativo Fiscal no
10830.903317/2013-11, nos termos do artigo 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010.
Inconformada com essa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls.
52/110), por meio do qual discute a validade da multa aplicada enquanto pendente a análise da
manifestação de inconformidade apresentada no correspondente processo de compensação. No
mérito, sustenta a inaplicabilidade da multa lançada, julgada inconstitucional em decisão do TRF
da 4a Região em Arguição de Inconstitucionalidade. Por fim, requer o cancelamento integral da
Fl. 112
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.16510.PXI5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.16510.PXI5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735425/2018-44
multa por compensação não homologada vez que já há multa de mora incidindo sobre a mesma
base de cálculo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Mdalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 07/01/2020 (fl.48) e protocolou
Recurso Voluntário em 24/01/2020 (fl.49) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Da necessidade de sobrestamento até ser proferida nova decisão nos autos
do processo administrativo fiscal no 10830.903317/2013-11:
O Auto de Infração objetiva exigência de multa isolada correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
Como observado pelos fatos acima narrados, o presente processo se encontra
vinculado com processo n.o 10830.903317/2013-11, que cuida de avaliar a legitimidade dos
créditos pleiteados pela recorrente em Declarações de Compensação, o referido processo está
sendo julgado nesta mesma sessão, pois trata-se de processo paradigma do Processo no:
10830.902872/2013-18.
Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o
inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 113
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.16510.PXI5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.16510.PXI5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735425/2018-44
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processo no
10830.903317/2013-11, que trata da não homologação dos pedidos de compensação e/ou
homologação parcial, deve ser refletida neste processo. Ou seja, a conclusão a respeito do mérito
do presente processo (multa isolada) depende do resultado do processo n.o 10830.903317/2013-
11, restando necessário o seu sobrestamento até o julgamento deste.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo no
CARF, para que seja juntada a decisão definitiva do processo no 10830.903317/2013-11,
retornando, em seguida, para julgamento.
É como proponho a presente resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denise Mdalena Green
Fl. 114
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.16510.PXI5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.16510.PXI5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 16/01/2023 18:45:02 por Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Documento assinado digitalmente em 16/01/2023 18:45:02 por GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO e Documento
assinado digitalmente em 04/01/2023 15:09:18 por DENISE MADALENA GREEN.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 16/10/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP16.1023.16510.PXI5

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
BE6AE7C8F0EAF3E3294888514CA70D645C5F0FA179AA73794DF3467ED32EC4A2
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.735425/2018-44. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.